Tribunal: TJSP
Processo: 2197833-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Embargos à execução. Decisão que suspendeu seu trâmite até o trânsito em julgado de ação renovatória. Adequação. Relação de prejudicialidade entre as demandas reconhecida por esta Câmara em agravo anterior. Sentença proferida na renovatória que foi impugnada por recurso de apelação que poderá, em tese, ensejar a sua anulação. Persistente a prejudicialidade identificada no

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Embargos à execução. Decisão que suspendeu seu trâmite até o trânsito em julgado de ação renovatória. Adequação. Relação de prejudicialidade entre as demandas reconhecida por esta Câmara em agravo anterior. Sentença proferida na renovatória que foi impugnada por recurso de apelação que poderá, em tese, ensejar a sua anulação. Persistente a prejudicialidade identificada no recurso pretérito. Medida de prudência. Recurso desprovido.